Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725935-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYS VENANCIO LIRA AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente na manutenção da agravante nas próximas fases do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. O relator plantonista, desembargador Mario-Zam Belmiro, deferiu a liminar para suspender o ato que considerou a candidata inapta na etapa de exames biométricos e avaliação médica do concurso público para provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia do DF. O despacho de ID 38087162 determinou que a agravante informasse o número do processo originário, bem como a existência de dois agravos de instrumentos. A agravante esclareceu que existem dois processos em tramitação, uma vez que está concorrendo a dois cargos distintos. Informou o número do processo distribuído ao NUPLA, no período em que o PJE estava indisponível (autos originários de n.o 0713188-27.2022.8.07.0018). Decido. Inicialmente, defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado e concedido a antecipação de tutela recursal. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 97957597 e mantenho a liminar deferida. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Retifique-se a autuação para vincular o processo originário ao presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora